Tribunal: TJES
Processo: 5011069-76.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011069-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA MARCIO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
, eis que inconformado com a decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal nº 0047413-21.2012.8.08.0024, indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público de retificação do cálculo do livramento condicional, a fim de considerar a reincidência específica, em crime hediondo, do apenado Rafael Oliveira Marcio.

Em suas razões recursais (ID 3717622), o agravante argui preliminarmente a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, entendendo ter havido ofensa aos artigos 93, IX, da CRFB/88 e 489, §1º, do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão, vez que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo, não sendo possível a concessão do livramento condicional para sua condenação por crime comum.

Contrarrazões (ID 3717625), pugnando pelo não provimento do recurso.

Decisão mantendo a decisão agravada (ID 3717625).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 3968371).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
, eis que inconformado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal nº 0047413-21.2012.8.08.0024, indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público de retificação do cálculo do livramento condicional, a fim de considerar a reincidência específica, em crime hediondo, do apenado Rafael Oliveira Marcio.

Em suas razões recursais (ID 3717622), o agravante argui preliminarmente a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, entendendo ter havido ofensa aos artigos 93, IX, da CRFB/88 e 489, §1º, do CPC. No mérito, requer a

reforma da decisão, vez que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo, não sendo possível a concessão do livramento condicional para sua condenação por crime comum.

Devido ao fato de a matéria arguída a título de preliminar não se tratar de questão relativa aos pressupostos recursais ou condições da ação, passo a enfrentá-la com o mérito, em conjunto com as demais teses ventiladas no recurso.

Após analisar a decisão agravada, que consta do ID 3717625, mais precisamente à página 10, verifiquei que ela foi proferida com fundamentação suficiente a preencher o mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CRFB/88, bem como à regra que consta do art. 489 do CPC.

Constou da decisão agravada a seguinte fundamentação:

"Acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, acerca da não concessão do livramento condicional acerca dos crimes comuns devido à reincidência, indefiro, vez que a única hipótese prevista para não concessão do livramento condicional em relação ao crime comum se encontra no artigo 88 do CP, não sendo este o caso do apenado."

Logo, estão presentes as questões de fato e de direito, bem como os fundamentos legais que levaram a magistrada a tomar aquela decisão que, embora não tenha deferido o requerimento ministerial e seja passível de revisão, contou com fundamentação escorreita.

Já em relação a principal tese ventilada pelo combativo órgão ministerial de primeiro grau, requereu a reforma da decisão agravada, alegando que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo, não sendo possível a concessão do livramento condicional para sua condenação por crime comum.

Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
”(AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

Na hipótese dos autos, o ora agravado ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo elas, processo nº 0016145-17.2010.8.08.0024 (art. 14,
caput,
da Lei 10.826/06), processo nº 0028800-21.2010.8.08.0024 (art. 121, §2º, do CP), processo nº 0035307-51.2017.8.08.0024 (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), tratando-se, portanto, de reincidente específico, circunstância de caráter pessoal que afeta a todas as demais condenações do apenado.

Sendo assim, por se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, o art. 83, inciso V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional em tais casos, confira-se:

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Em recentíssimo julgado, não foi outro o entendimento desta eg. Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida. 2. De acordo com o STJ a “condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas”. 3. O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 4.
Na hipótese, a condição de reincidente específico, obsta a concessão de livramento condicional ao reeducando, consoante a regra delineada no artigo 83, V, do Código Penal e no artigo 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5009987-10.2022.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Consoante o art. 83, V, do Código Penal, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
. O art. 44 da Lei n. 11.343/2003 traz idêntica vedação aos sentenciados por incursão nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 a 37, do mesmo regramento.

2. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou os dispositivos em apreço, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.

3. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.

4. Habeas corpus denegado.

(HC n. 666.632/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO. VEDAÇÃO. ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - Por expressa disposição legal, não cabe o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, nos termos previstos nos art. 83, V, do Código Penal. Precedentes.

III - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 674.559/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. ART. 83, V, DO CP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
O Juízo da Vara de Execuções Criminais não cometeu qualquer ilegalidade ao indeferir o pleito de livramento condicional, pelo fato de o apenado ser reincidente específico em crime hediondos (homicídio qualificado e tráfico ilícito de entorpecentes), na medida em que a decisão se encontra fundamentada em dispositivo legal vigente, qual seja, o art. 83, V, do Código Penal.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 660.961/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Ante o exposto,
CONHE
ÇO do recurso
ministerial e
D
OU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a impossibilidade de concessão de livramento condicional ao apenado, revogando-lhe assim o benefício concedido.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
ART. 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A decisão agravada foi proferida com fundamentação suficiente a preencher o mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CRFB/88, bem como à regra que consta do art. 489, do CPC, estando nela dispostas as questões de fato e de direito, bem como seus fundamentos legais, não havendo que se falar, destarte, de nulidade por ausência de fundamentação.

2) É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
”(AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

3) No caso, por se tratar de apenado reincidente específico, na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o art. 83, V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional, se estendendo tal condição para as outras condenações do agravado.

4) Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.